Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSE APARECIDO BUENO FILHO (agravante/autor) da decisão (ID 164048051, nos autos de origem) que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0723260-90.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de TREASUREPAG SERVIÇOS DE APOIO ADM FIN LTDA e XPOKEN (agravadas/rés), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante/autor nos seguintes termos Por meio da petição de ID 54394264, o agravante requer a desistência do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante/exequente apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 54394264). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido do agravante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 160849646, nos autos de origem), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora